Tribunal: STF
Processo: Rcl 33213
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – PRECEITO LEGAL – AFASTAMENTO – INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    Cemig Distribuição S. A. assevera haver a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0000606- 86.2015.5.03.0036, inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo e o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324. 
    Narra que o interessado, Lucas Ferreira Fernandes, ajuizou ação contra si e Engelminas Construções Elétricas Ltda. – Massa Falida, esta na condição de empregadora e prestadora de serviços, objetivando, considerado o princípio da isonomia, o recebimento de verbas trabalhistas levando em conta o que pago aos próprios empregados. Salienta o êxito dos pedidos formulados, tendo sido atribuída a si responsabilidade subsidiária pelos créditos. A sentença foi confirmada em sede de recurso ordinário, no que reconhecida a ilicitude da terceirização. Interposto recurso de revista, foi inadmitido. Realça o desprovimento do subsequente agravo de instrumento, surgindo daí o arguido descompasso. Protocolado extraordinário, aguarda juízo de admissibilidade. 
    Diz ofendido o acórdão da arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 no qual fixada tese no sentido da licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Assevera a insubsistência do verbete nº 331 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho ante o assentado no paradigma. 
    Sustenta contrariado o verbete vinculante nº 10, afirmando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, a permitir a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. 
    Articula com a adequação da terceirização de tarefas inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, eventual atividade integrada à própria dinâmica produtiva. Frisa afastado o preceito, mesmo de forma implícita, considerado o princípio da isonomia, a revelar transgressão à cláusula de reserva de plenário. Assinala a insuficiência do critério atinente à distinção entre atividades meio e fim, estando permitida a terceirização de mão de obra inclusive quanto à atividade alcançada pelo próprio objeto social. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato impugnado e do curso do processo originário. Busca a cassação do acórdão atacado. 
    Vossa Excelência, em 15 de março de 2019, deferiu liminar e, em 27 de fevereiro de 2020, revogou-a parcialmente para permitir a submissão, ao Colegiado competente do Tribunal Superior do Trabalho, da controvérsia revelada no processo, levando em conta a pendência de extraordinário e as teses fixadas nos Temas nº 725 e 739.
    O Órgão reclamado, nas informações, relata o histórico processual. Transcreve os fundamentos da decisão questionada. Noticia concluso, ao Vice-Presidente do Tribunal, o processo, para realizar o juízo primeiro de admissibilidade do recurso extraordinário.
    Lucas Ferreira Fernandes, em contestação, alega existência, quando da formalização da reclamação, de pronunciamento do Tribunal Superior do Trabalho. Ante o efeito substitutivo, frisa inadequação da medida. Aduz não cumprido o requisito atinente ao esgotamento das instâncias ordinárias. Diz da utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Sublinha não desrespeitado o mencionado verbete vinculante.
    O Ministério Público Federal opina pela inadmissão. Sublinha suspenso, na origem, o processo considerada a interposição de recurso extraordinário e a sistemática da repercussão maior, a sinalizar falta de interesse de agir. Assevera ser o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 posterior ao ato atacado. 
    A conclusão do julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental ocorreu na sessão do Pleno de 30 de agosto de 2018 e a publicação da ata de julgamento no dia imediato.
    O pronunciamento reclamado resultou da análise, no dia 11 de outubro de 2017, de agravo de instrumento em recurso de revista pelo Tribunal Superior do Trabalho. 
    2. Tendo em conta o proclamado na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, a jurisprudência do Supremo sinaliza o descabimento de reclamação voltada à observância de paradigma quando a decisão questionada lhe for anterior.
    Surge adequada a medida, lastreada em apontada contrariedade a verbete vinculante, para atacar acórdão do Superior do Trabalho. A observância do requisito previsto no artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, a exigir o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, faz-se necessária quando em jogo desrespeito a decisão tomada no âmbito da sistemática da repercussão maior. Conforme versa o § 6º do artigo 988 do Código de Processo Civil, inadmissibilidade ou o julgamento de recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. 
    No tocante à arguida ofensa ao verbete vinculante nº 10, note-se, a partir da leitura dos fundamentos veiculados no ato impugnado, que o Tribunal Superior do Trabalho, uma vez levado em conta o enquadramento das tarefas desempenhadas pelo interessado no âmbito das finalidades sociais da concessionária de serviço público, afastou, com base mesmo de maneira implícita na isonomia, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, mediante o qual permitida a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. Confiram o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    [...]
    No caso concreto, o Tribunal Regional foi claro ao consignar que “não há como se afastar da constatação de que a empresa contratada, ENGELMINAS, se ativou diretamente nas atividades vitais da segunda reclamada, CEMIG (atividade-fim), visando ao desenvolvimento dos objetivos desta, consubstanciando-se em fraude à legislação trabalhista (art. 9º da CLT), restando claramente configurada a ilicitude da terceirização perpetrada pelas demandadas, em atitude totalmente contrária ao ordenamento jurídico, olvidando-se das consequências para a sociedade”.
    Além disso, a par da discussão acerca de ser (ou não) terceirização da atividade-fim da tomadora dos serviços, o fato é que também ficou comprovada a efetiva ingerência da Recorrente na forma de execução dos serviços prestados pelo Obreiro – subordinação jurídica -, de modo que, sob qualquer ângulo que se analise a controvérsia, permanece a sua responsabilidade de responder pelas verbas inadimplidas pela empresa contratada.
    [...]
    Tal entendimento harmoniza a vedação constitucional ao reconhecimento de vínculo empregatício com entidades estatais sem concurso público (art. 37, II e § 2º, CF) com o princípio isonômico (art. 5º, caput e I), afastando-se os efeitos perversos e discriminatórios resultantes da terceirização. Harmoniza-se, também, com a valorização do trabalho humano, enfatizada, entre outros, nos arts. 1º, IV, 3º, III e 170, caput, da CF.
    Devidos ao Reclamante, portanto, os mesmos benefícios trabalhistas da empresa tomadora de serviços, inclusive os oriundos de normas coletivas eventualmente aplicáveis, nos termos da OJ 383/SBDI-1/TST. 
    [...]
    Ao fazê-lo por meio de órgão fracionário, desconsiderou a cláusula de reserva de plenário. É inviável potencializar a distinção entre atividades meio e fim, podendo estar nestas incluídas aquelas inerentes ao objeto social da tomadora dos serviços.
    3. Julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação para cassar o acórdão formalizado pela Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0000606-86.2015.5.03.0036, determinando a instauração de incidente de inconstitucionalidade.
    4. Publiquem.
Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator